Tribunal: STF
Processo: ARE 1469188
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MALHA FERROVIÁRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR NA FAIXA DE DOMÍNIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MALHA FERROVIÁRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR NA FAIXA DE DOMÍNIO. DELIMITAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de dois agravos, interpostos por (i) Iraide Ferreira da Silva e outros; e por (ii) FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A., contra decisões negativas de admissibilidade de seus respectivos recursos extraordinários apresentados contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. CIVIL. VIA FÉRREA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. DESOCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. 



    1. Apelações, do DNIT e da Ferrovia Transnordestina Logística S/A, de sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse movida pela Transnordestina Logística S/A, negando os pleitos de reaver a posse da faixa de domínio da linha férrea, bem como de promover a demolição das construções que invadem a área non aedificandi (imóveis residenciais na extensão da linha férrea localizada no Km 446 + 600 da linha Tronco Sul Recife, na cidade de Palmeira dos Índios). Sem condenação no pagamento de honorários advocatícios. 



    2. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei nº 6.766/79, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias. 



    3. A área non aedificandi é considerada uma servidão administrativa, sendo, portanto, uma limitação ao exercício da construção pelo particular. 



    4. Hipótese em que, em razão do dispositivo supra e do exame dos documentos probatórios colacionados aos autos, notadamente o laudo pericial ofertado pelo expert designado pelo juízo, os imóveis dos particulares foram construídos dentro da área que se qualifica como bem público (o perito esclarece que os imóveis dos réus avançam sobre a faixa de domínio e a área não edificável nas seguintes proporções: 1,90 m da faixa de domínio e 1,05 m da área non aedificandi, sendo admissível, assim, a desocupação e demolição. 



    5. Alegação de que a linha férrea encontra-se inativa que não merece amparo, diante da inexistência nos autos de elementos que demonstrem, com segurança, a inatividade referida, mas, ao revés, demonstram que os imóveis, pela sua localização, representam risco a regular tramitação dos trens e a seus passageiros, bem como aos próprios ocupantes dos imóveis. 



    6. Razoabilidade da realização da desocupação, considerando, inclusive, que a situação concreta, sob análise, já é objeto de celeuma desde, ao menos, 2014 (data da propositura da ação de reintegração de posse), porquanto a parte demandada, ora apelada, já dispôs de bastante tempo para a tomada das providências necessárias, notadamente para procura de outro local que proporcione as condições seguras de moradia 



    7. Nesse sentido, foi o julgamento proferido por esta eg. Segunda Turma, nos autos do AGTR 0800041-30.2015.4.05.0000, com trânsito em julgado em 17/03/3017, interposto contra decisão do juízo de origem, proferida nos presentes autos, que havia indeferido o pedido de antecipação da tutela. 



    8. Outros precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 08034310320184050000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 28/11/2018; PJE 0800156- 16.2016.4.05.8310, Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho - Convocado, Data de assinatura: 08/04/2019. 



    9. Apelações providas. Reintegração da posse. Demolição de toda e qualquer construção realizada na área non edificandi. Honorários advocatícios em desfavor da parte ré, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata , nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (e-doc. 14, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração por FTL, foram providos “apenas para retificar erro material existente, restando esclarecido que a reintegração da posse/demolição de toda e qualquer construção realizada ocorrerá na faixa de domínio e na área non edificandi” (e-doc. 18).



    3. Embargos de declaração opostos por Iraide e outros foram rejeitados (e-docs. 33 e 35).



    4. No recurso extraordinário interposto por Iraide e outros, os recorrentes apontam violação aos arts. 6º e 170, inc. III, da Constituição da República. Alegam que “o suposto interesse público em manter protegida a área non aedificandi de uma ferrovia completamente abandonada" não se sobrepõe ao direito fundamental à moradia da parte recorrente. Argumentam que "a norma prevista no art. 4º, III, da Lei 6.766/79 não tem qualquer funcionalidade no caso em exame (...) devido à inexistência de perigo ou risco ante o completo abandono da construção” (e-doc. 39).



    5. No recurso extraordinário interposto por FTL a recorrente aponta violação aos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição da República. Sustenta ser inadmissível a ocupação inadvertida de bens públicos e que os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Alega que o acórdão recorrido considerou que a faixa de domínio mede apenas seis metros, contrariando o Decreto nº 7.929, de 2023, que define a citada faixa em quinze metros para cada lado do eixo da linha férrea (e-doc. 31).



    6. Os recursos extraordinários interpostos por ambas as partes foram inadmitidos pelo mesmo fundamento, qual seja o “acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível” (e-doc. 51, p. 1 e 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A questão devolvida a esta Corte diz respeito à reintegração de posse e demolição de imóvel construído supostamente em faixa de domínio e área non aedificandi , bem como à adequação do prazo para desocupação. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias, in verbis :



    (...)



    A faixa de domínio, por sua vez, é entendida como a área de 6 metros a partir dos trilhos, conforme estabelece o Decreto 2.089/1963, art. 9º, §2º, in verbis:



    (...)



    Em face das disposições supra, não se pode confundir faixa de domínio com a área non aedificandi , sendo esta o limite de 15 metros a partir da faixa de domínio, perfazendo, assim, o limite de 21 metros a partir da linha dos trilhos em que não pode haver construções. 



    Restou verificado nos autos, mediante constatação de perito judicial, designado, conforme exposto na sentença recorrida, que " os imóveis dos réus avançam sobre a faixa de domínio e a área não edificável nas seguintes proporções (...)



    Tendo, inclusive, o prolator da sentença recorrida concluído que: "é inegável a invasão perpetrada pelos demandados não apenas sobre a faixa de domínio, como também sobre a área non aedificandi. É incontestável a irregularidade das construções, tendo em vista o quanto observado no Laudo Pericial e na inspeção judicial acostados aos autos - id. 4058001.1512988 a 4058001.1523989." 



    Nesse passo, ressalto que a invocada preservação da função social da propriedade e do direito ao trabalho, como corolário da dignidade humana, não podem ser invocados para lastrear a irregularidade da construção e o esbulho perpetrado, em que pese o contexto social que se insere a hipótese em tela, notadamente, a inatividade da linha férrea e a manutenção da subsistência da parte demandada/apelante mediante a continuidade de sua atividade comercial.



    Assim, estando os imóveis em questão dentro da faixa de domínio e da área non aedificandi , há de prosperar o pleito das apelantes no sentido de ser reconhecido o direito de posse e a consequente demolição. 



    A alegação de que a linha férrea encontra-se inativa não merece amparo, diante da inexistência nos autos de elementos que demonstrem, com segurança, a inatividade referida.



    Ademais, quanto à realização da desocupação, destaque-se que a situação concreta sob análise, diga-se de passagem, já é objeto de celeuma desde, ao menos, 2014 (data da propositura da ação de reintegração de posse), porquanto, houve bastante tempo para a tomada das providências necessárias, notadamente para procura de outro local que proporcione as condições de moradia e à comunicação da mudança de endereço.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    8. O recurso interposto por Iraide e outros não merece prosperar.



    9. A Corte de origem expressamente afastou a alegação tomada como premissa básica pelos recorrentes, de que a linha férrea em discussão encontra-se inativa, sendo certo que a revisão dessa conclusão demandaria reapreciação do quadro fático-probatório, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido, as seguintes decisões desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON EDIFICANDI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.324.108-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/08/2021, p. 17/08/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.458.493-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 23/02/2024).



    11. O recurso de FTL não merece provimento.



    12. Da mera leitura das razões recursais, verifica-se que, ainda que alegada violação a dispositivos constitucionais, o que visa a parte discutir é a interpretação da normas infraconstitucionais que dispõem sobre a extensão da faixa de domínio. 



    13. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à Lei nº 6.766, de 1979, e ao Decreto nº 2.089, de 1963, pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    14. Ressalte-se que esta Corte já se manifestou, em oportunidades anteriores, pelo caráter infraconstitucional da controvérsia em julgamento:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Bens Públicos. Ocupação irregular. Reintegração de posse. 4. Não aplicabilidade, ao caso, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 5. Impossibilidade de manutenção da ocupação irregular em área pública, em razão da caracterização de efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos, o que não se admite. 6. Caráter meramente infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 7. Agravo regimental provido.”



    (ARE nº 1.327.180-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 17/06/2024).



    “Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reintegração de posse. Delimitação das áreas de domínio público não edificáveis. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que anulou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.458.432-AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    “DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÕES IRREGULARES À MARGEM DA FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À LIVRE INICIATIVA. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (RE nº 1.429.447-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.357.623-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 06/04/2022).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, (i) nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto por Iraide Ferreira da Silva e outros; e (ii) nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto por FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A., nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    18. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor dos primeiros recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator